Tribunal: TJMT
Processo: 1020002-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020002-25.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO CAPELETTI - CPF: 483.407.749-72 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (AGRAVADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (AGRAVADO), ANTONIO ZANIN - CPF: 045.780.669-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFINA NADIR FRANZEN ZANIN - CPF: 005.438.169-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ UMBERTO EICKHOFF - CPF: 531.846.969-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLE BAUMEL EICKHOFF - CPF: 655.683.621-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0015-50 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIA SIGNORETTI TAVARES - CPF: 070.603.256-03 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO - CPF: 437.836.009-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
DECISÃO QUE ISENTOU O EXEQUENTE DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS
– POSSIBILIDADE – ART. 4a DA LEI No 11.077/2020 C/C ART. 3o DA LEI No 7.603/2001 – VERBA ALIMENTAR - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual no. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo artigo 3o sofreu alteração pela Lei no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V, ou seja, além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas os advogados, na execução dos honorários advocatícios.

Nota-se que referida norma se aplica à situação dos autos, vez que se trata de pedido de cumprimento de sentença.

O art. 85, § 14, do CPC, dispõe que os honorários advocatícios têm natureza alimentar; e o art. 3o, inciso V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação pela Lei no 11.077/2020, isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas os processos de alimentos que reconheçam a exigibilidade de prestá-los, aos quais aqueles se equiparam.

Não se trata de afronta às regras do CPC, mas de matéria tributária de atribuição do Estado que, naquelas hipóteses, pode e isenta de recolher custas o titular do direito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CARLOS ALBERTO CAPELETTI contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1009069-67.2022.8.11.0040, promovido em seu desfavor por LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI e LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO, que isentou o exequente do pagamento de emolumentos, despesas e custas, nos termos o artigo 4a da Lei no 11.077/2020 c/c. art. 3o da Lei no 7.603/2001.

Em suas razões, o agravante alega que a decisão agravada diverge do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, já que, em razão do alto valor executado, a verba perdeu o seu caráter alimentar e, por corolário, os Exequentes, ora Agravados, não fazem jus ao benefício de isenção previsto no artigo 3o, inciso V, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Afirma que os honorários advocatícios de R$ 8.109.160,72 (oito milhões, cento e nove mil, cento e sessenta reais e setenta e dois centavos) são de grande monta e ultrapassam os valores que seriam considerados razoáveis para o sustento dos Exequentes e de sua família.

Assim, pugna pela concessão liminar do efeito suspensivo, para fins de sobrestar os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, dado provimento ao Agravo de Instrumento para, reformando-se a decisão agravada, não conceder a isenção prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei Estadual n. 7.603/2001 (alterado pelo artigo 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020), ante a perda da natureza alimentar dos honorários advocatícios, determinando-se aos Exequentes que procedam ao pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento do feito (art. 290 do CPC).

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 146557159).

Contraminuta da parte agravada (ID 149446667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI e LUIZ ALFREDO DA CUNHA BERNARDO em face de CARLOS ALBERTO CAPELETTI, LUIZ UMBERTO EICKOFF e DANIELLE BAUMEL EICKOFF, afirmando que foram constituídos como advogados de ANTÔNIO ZANIN e JOSEFINA NADIR FRANZEM ZANIN para a propositura da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER no. 0007448-33.2014.811.00402 e dos EMBARGOS À EXECUÇÃO no. 0007365-17.2014.811.00403 em face dos ora executados.

Transitadas em julgado ambas as decisões, os ora executados foram condenados em honorários advocatícios no percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado de cada uma das causas.

Considerando que o valor da causa dado para as duas demandas foi de R$ 20.758.200,00 (vinte milhões, setecentos e cinquenta e oito mil e duzentos reais), anota que o valor atualizado de cada uma dessas causas, utilizando o índice de correção monetária do INPC-IBGE, é de R$ 33.788.169,63 (trinta e três milhões, setecentos e oitenta e oito mil, cento e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos).

Desse modo, nos termos determinados no título executivo judicial, conclui que os ora executados devem pagar aos exequentes a quantia R$ 4.054.580,36 (quatro milhões, cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta reais e trinta e seis centavos) a título de honorários advocatícios para cada uma das duas demandas epigrafadas, totalizando o montante devido de R$ 8.109.160,72 (oito milhões, cento e nove mil, cento e sessenta reais e setenta e dois centavos).

Assim, requereu a intimação dos executados para pagar espontaneamente o referido valor e juntou a guia de recolhimento das custas e despesas processuais no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), devidamente certificado o pagamento no ID 94261498 – origem.

Ao receber o cumprimento de sentença, o Magistrado a quo, verificando que se trata de execução de honorários advocatícios que não são de grande monta ao ponto de desvirtuar o caráter alimentar da verba, entender ser a parte autora isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas, nos termos o artigo 4a da Lei no. 11.077/2020 c/c. art. 3o da Lei no 7.603/2001.

Irresignado, o Executado CARLOS ALBERTO CAPELETTI interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum a fim de não conceder a isenção prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei Estadual n. 7.603/2001 (alterado pelo artigo 4o da Lei Estadual n. 11.077/2020), aos Exequentes, ante a perda da natureza alimentar dos honorários advocatícios, determinando-lhes que procedam ao pagamento das custas iniciais, sob pena de cancelamento do feito (art. 290 do CPC).

Pois bem.

Em que pese a irresignação do Agravante, a decisão não merece reparos.

Anota-se que, a princípio, a isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, cujo art. 3o sofreu alteração pela Lei n. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, com o acréscimo do inciso V.

Dispõe o art. 3o da Lei 7.603/2001:

“Art. 3o Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.”

Já, o art. 4o, da Lei no. 11.077/2020, dispõe:

“Art. 4o Fica acrescentado o inciso V ao art. 3o da Lei no 7.603, de 27 de dezembro de 2001, com a seguinte redação:

‘Art. 3o (...)

(...)

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.’”

Nota-se que referida norma se aplica na situação dos autos, vez que se trata de pedido de cumprimento de sentença.

O art. 85, § 14, do CPC, dispõe que os honorários advocatícios têm natureza alimentar; e o art. 3o, inciso V da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação pela Lei no 11.077/2020, isenta do pagamento de emolumentos, despesas e custas os processos de alimentos que reconheçam a exigibilidade de prestá-los, aos quais aqueles se equiparam.

Não se trata de afronta às regras do CPC, mas de matéria tributária de atribuição do Estado que, naquelas hipóteses, pode e isenta o titular do direito de recolher custas. Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL N. 7.603/2001 ALTERADA PELA LEI ESTADUAL N. 11. 077/2020 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO A isenção ao pagamento de custas processuais a advogados na execução de honorários advocatícios, encontra respaldo na Lei Estadual n. 7.603/2001, alterada pela Lei Estadual n. 11.077/2020.” (TJ-MT, RAI: no. 1015853-54.2020.811.0000 MT, Rel.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgamento em: 23/09/2020)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO – INDEFERIDO – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o, DA LEI N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTOU O INCISO V AO ART. 3o, DA LEI ESTADUAL N. 7. 603/2001 – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA AMPLAMENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. No caso, em que pese o extremo zelo demonstrado pelo MM. Juiz ao realizar o controle difuso de constitucionalidade, não se verifica, a princípio, traço de inconstitucionalidade no do art. 4o, da Lei n. 11.077/2020, que acrescentou o inciso V ao art. 3o, da Lei Estadual n. 7.603/2001, o qual dispõe sobre a isenção de pagamento das custas processuais pelos advogados na execução dos honorários advocatícios, pois, a autoria da referida norma legal é do próprio Tribunal de Justiça, que até o momento, não constatou qualquer ilegalidade no acréscimo realizado pelo Poder Legislativo, pelo contrário, tendo em vista que vem reconhecendo amplamente a aludida constitucionalidade, ante a natureza alimentar dos honorários advocatícios, cuja matéria é objeto da súmula vinculante n. 47 do STF.” (TJ-MT RAI no. 1012408-91.2021.811.0000, Rel.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgamento em: 10/11/2021)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece ser mantida, ante a
isenção

prevista na aludida norma legal.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023